Tribunal: TJBA
Processo: 8008770-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008770-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA AQUINO MARTINS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.O Município de Salvador opôs embargos de declaração contra acórdão que suspendeu decisão de implantação de pensão por morte até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta omissão, por entender que a suspensão deveria perdurar até o trânsito em julgado da decisão que apreciasse a impugnação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao delimitar a suspensão da obrigação apenas até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer a suspensão até o julgamento da impugnação, em conformidade com os limites da cognição do agravo de instrumento.

5. A pretensão do embargante configura inconformismo com o mérito da decisão, não cabendo sua ampliação em sede de embargos declaratórios.

6. Eventual suspensão até o trânsito em julgado da sentença caberá ser postulada por meio de recurso próprio, não se confundindo com a medida cautelar deferida no agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para ampliar o alcance de decisão proferida em agravo de instrumento, sendo rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.012, §3º e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25/04/2022; TJ-BA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008770-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.